Tribunal: TJDFT
Processo: 0728297-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO SOBRE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AVALIAR COTAS SOCIAIS PENHORADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
2. Não merece censura a decisão que determinou aguardar-se o trânsito em julgado do decisum que tratou sobre a desnecessidade de perícia para avaliar as cotas sociais penhoradas. Deveras, caso o STJ dê provimento ao recurso para determinar avaliação judicial das cotas constritas, em nada aproveitaria o prosseguimento para alienação judicial das cotas e, inclusive, poderia prejudicar o terceiro arrematante.
3. Agravo conhecido e não provido.